Tribunal: TJDFT
Processo: 0709806-17.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-06-16
Data de publicação: 2021-06-30

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE COBRANÇA. CONTRATO BANCÁRIO. PEDIDO DO CONSUMIDOR DE DENUNCIAÇÃO DA LIDE DE SEGURADORA. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS NECESSÁRIOS. POSSIBILIDADE. INAPLICABILIDADE DO ART. 88 DO CDC. RECURSO PROVIDO.
1. Diante do preenchimento dos requisitos previstos nos arts. 125, II, e 126 do Código de Processo Civil – CPC, deve ser concedido o pedido veiculado por consumidor para denunciação à lide de seguradora de contrato bancário, uma vez que esse instrumento processual visa evitar futura ação de regresso pelo condenado, prestigiando-se o princípio da economia processual.
2. Tendo em vista que o pedido de denunciação à lide foi pleiteado pelo próprio consumidor, que é o destinatário da proteção das normas definidas pelo Código de Defesa do Consumidor – CDC, mostra-se inaplicável a vedação prevista em seu art. 88.
5. Recurso provido.